Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005375-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DOMINGAS DIAS DE ARRUDA NOGUEIRA - CPF: 729.381.881-53 (AGRAVANTE), MARCIO FRANK PEREIRA PADILHA - CPF: 709.120.841-20 (AGRAVADO), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL – POSSIBILIDADE –EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEM A PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E SUAS RESPECTIVAS DIRETORIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). 2. Ao examinar detidamente os autos e as provas produzidas até o estágio atual da lide é possível afirmar que a suspensão do edital de convocação da assembleia é medida adequada, ainda mais quando tal convocação não contou com a participação das associações e suas respectivas diretorias.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOMINGAS DIAS DE ARRUDA NOGUEIRA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação “Anulatória de Convocação de Assembleia” (Proc. no 1000235-02.2023.8.11.0053), ajuizada contra a agravante por MÁRCIO FRANK PEREIRA PADILHA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para determinar a suspensão dos “efeitos do edital de convocação de assembleia geral extraordinária de eleição da diretoria e do conselho fiscal (da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Ribeirão da Estiva), afixado em 30/01/2023, convocando para 05/03/2023, até ulterior deliberação em contrário” (cf. Id. no 161933679)

A agravante afirma, preliminarmente, que a decisão agravada “merece ser reformada, uma vez que não foi observado (...) que o polo passivo da demanda não é a pessoa da agravante, e, sim, a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Ribeirão da Estiva - Santo Antônio de Leverger/MT, (...) já que a mesma detém personalidade jurídica própria e foi quem publicou o edital de convocação de eleição”.

Alega que, na qualidade de presidente da referida associação, e em nome desta, ajuizou a ação anulatória contra a Federação Mato-Grossense de Associações de Moradores de Bairros – FEMAB e União das Associações de Moradores de Santo Antônio de Leverge - UAMSAL (Proc. no 1000092-13.2023.8.11.0053), onde obteve o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do edital publicado por estas, pois, “embora (...) tenha aceitado, em primeiro momento, ter as eleições administradas pela FEMAB e UAMSAL, verificou-se que as mesmas, por meio de ata, autorizaram moradores e herdeiros a participarem das eleições, ferindo, assim, o artigo 38 do Estatuto da Associação”, e, como está claro que a Associação não mais deseja que a FEMAB e UAMSAL administre as suas eleições, resolveu publicar o “edital objeto deste recurso, edital que cumpre exatamente o Estatuto, inclusive abrindo prazo para quem desejasse inscrever-se e registrar sua chapa”, de modo que não há dúvida de que é o que deve prevalecer na hipótese.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora; de imediato, pede “a concessão do efeito suspensivo, (...) para que suspender os autos principais até o julgamento do presente recurso, levando em consideração a tutela concedida nos autos no 1000092- 13.2023.8.11.0053, bem como ilegalidade junto a ata que autorizou outras pessoas não associados a participarem do processo eleitoral” (cf. Id. no 161933682).

A decisão vinculada ao Id. no 163615739 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

167000198
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de ação anulatória com pedido de tutela provisória movida pela Marcio Frank Pereira Padilha, em face de Domingas Dias de Arruda Nogueira, ambos qualificados nos autos.

Extrai-se da exordial que o autor é representante da Chapa 2 concorrente à diretoria executiva da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Ribeirão da Estiva, Santo Antônio de Leverger/MT, eleição designada inicialmente para dia 29.01.2023. Após todos os trâmites perante as instituições, a atual presidente da associação requereu junto a comissão eleitoral da FEMAB e UAMSAL a prorrogação da eleição para a data de 12/02/2023. Contudo, alega que a requerida afixou novo edital de convocação para eleição, na sede da associação, com data marcada para ocorrer em 05/03/2023, bem como uma nova ata de nomeação de nova comissão eleitoral, por sua mera liberalidade e sem consultar a associação ou qualquer das entidades envolvidas.

Com lastro nestas premissas, postula a requerente pela concessão de tutela provisória para suspensão dos efeitos do edital de convocação de eleição para o dia 05.03.2023 (ID 110499758).

(...)

In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da tutela provisória antecipada encontram-se presentes.

Os fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte requerente. Há nos autos prova do diário oficial de que as eleições estavam agendadas para dia 29.01.2023 (ID 110499751), bem como da ata da reunião da junta eleitoral que prorrogou as eleições para o dia 12.02.2023 (ID 110499752), devidamente assinada pelos representantes das chapas e atuais presidentes da UAMSAL e FEMAB.

Do mesmo modo, consta ao ID 110499758, edital de convocação da eleição para dia 03.05.2023, sem qualquer participação das Associações e suas respectivas diretorias. Portanto, comprovada probabilidade do direito autoral.

O risco de grave dano parece inescondível. Isto porque é inviável que outra associação ou federação viole ou queira gerir os meios e tratativas de direção de associação privada, ainda mais quando há estatuto regulando o devido procedimento e a requerida encontra-se com o mandado vencido.

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à concessão da tutela provisória postulada pela parte requerente na prefacial.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA postulada pela parte requerente para SUSPENDER os efeitos do EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL, afixado em 30/01/2023, convocando para 05/03/2023, até ulterior deliberação em contrário.”

A alegação de ilegitimidade passiva não merece prosperar. Embora a agravante alegue que quem deve figurar no polo passivo da demanda seja a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Ribeirão da Estiva – Santo Antônio de Leverger/MT, pessoa jurídica de direito privado, e que foi a Associação quem publicou o edital de convocação de eleição, razão não lhe assiste.

De uma simples análise do referido edital, nota-se que a agravante assina tal documento como “Presidente – Gestão 2019/2023”, portanto, parte legítima na demanda.

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

No caso, não se verificou de todo o acerbo probatório até aqui produzido, que o indício da probabilidade do direito atenda a agravante, mas sim ao agravado, pois, conforme bem assinalado pela decisão recorrida, como também pela decisão proferida na ação anulatória conexa (Proc. 1000092-13.2023.8.11.0053), proposta pela Associação de Pequenos Produtores Rurais de Ribeirão da Estiva, representada pela agravante, contra UAMSAL e FEMAB, o Juízo deferiu a tutela de urgência lá pleiteada para “suspender os efeitos do edital no 28.392 em relação a autora, até ulterior deliberação em contrário”.

Portanto, a suspensão da assembleia é medida adequada ao caso em questão, por prudência e cautela, já que a manutenção do quadro fático enquanto se processa ambas as lides envolvendo a legalidade do ato de convocação da eleição à diretoria da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Ribeirão da Estiva, é a melhor solução ao caso, por não existir qualquer circunstância objetiva que denote situação de urgência agônica, consistente em risco de dano iminente, grave e/ou irremediável à agravante em razão da manutenção da decisão agravada até a conclusão das demandas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023